Tribunal: TJES
Processo: 0027868-67.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027868-67.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. e outros
APELADO: JOAO MARCOS CHAGAS LOURENCA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA DE ELEMENTOS DENTÁRIOS. DEBILIDADE FUNCIONAL E ESTÉTICA. CARACTERIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 11.482/2007. SÚMULAS 474, 580 E 426 DO STJ. RECURSO DE JOÃO MARCOS CHAGAS LOURENÇA PROVIDO. RECURSO DE TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 em razão de acidente ocorrido em 02/12/2008.

2)
O primeiro apelante (vítima) busca a majoração da indenização mediante o cômputo da debilidade estética funcional (25%), enquanto a segunda apelante (seguradora) sustenta a inaplicabilidade das tabelas da Lei 11.945/09, a inexistência de cobertura para dano estético e a necessidade de vinculação ao salário mínimo da época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se a contrariedade a precedente vinculante impede o conhecimento do recurso ou se enseja o desprovimento do mérito; (ii) estabelecer se a perda de elementos dentários e a consequente debilidade estética possuem natureza funcional para fins de indenização do seguro DPVAT; (iii) determinar os critérios de liquidação e o teto indenizatório aplicável a sinistro ocorrido em dezembro de 2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento fundada nas alíneas a e b do inciso IV do art. 932 do CPC, uma vez que a eventual contrariedade das razões recursais a precedente vinculante não constitui óbice à admissibilidade, mas resulta no julgamento de mérito pelo desprovimento.

5)
A perda de dentes permanentes em menor de idade ultrapassa o mero prejuízo visual, pois os elementos dentários estruturam o crescimento ósseo facial e são essenciais para a articulação fonética e integridade biopsicossocial.

6)
O laudo pericial oficial atestou déficit na função estética dos dentes que, somado às debilidades de mastigação (10%) e fonética (25%), totaliza o patamar de 60% de comprometimento de órgãos e estruturas craniofaciais.

7)
A indenização securitária deve observar o teto de R$ 13.500,00 estabelecido pela Lei 11.482/2007, norma vigente na data do evento danoso, o que afasta a vinculação ao salário mínimo para fins de indexação.

8)
O dever legal de indenizar de forma proporcional ao grau de invalidez constitui norma consolidada, nos termos da Súmula 474 do STJ, independentemente da sistematização posterior trazida pela Lei 11.945/2009.

9)
A correção monetária incide a partir da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e os juros de mora fluem desde a citação (Súmula 426 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso de João Marcos Chagas Lourença provido. Recurso de Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A perda traumática de elementos dentários configura debilidade funcional e não meramente estética, justificando o pagamento de indenização do seguro DPVAT quando compromete o sistema estomatognático.

2. Para sinistros ocorridos após a edição da Lei 11.482/2007, o teto indenizatório é de R$ 13.500,00, vedada a vinculação ao salário mínimo.

3. A correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: alíneas a e b do inciso IV do art. 932 do CPC; Lei 11.482/2007; Lei 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; STJ, Súmula 580; STJ, Súmula 426; TJES, AC 0028021-86.2017.8.08.0035, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 08/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso de João Marcos Chagas Lourença e negar provimento ao recurso de Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO DE J
OÃO MARCOS CHAGAS LOURENÇA

PRELIMINAR DE N
Ã
O CONHECIMENTO DO
PRIMEIRO
RECURSO

A seguradora apelada suscita preliminar de não conhecimento do primeiro apelo, sob o fundamento de que as razões do inconformismo abordam matéria que possui impedimento de recebimento expresso, conforme alíneas “a” e “b” do inciso IV do artigo 932 do CPC.

Improcede, contudo, a irresignação, pois a eventual contrariedade de razões recursais a precedente vinculante não constitui óbice ao conhecimento do apelo, ensejando o seu desprovimento, conforme expressamente preceitua o artigo 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O cerne da irresignação do apelante reside na exclusão do percentual de 25% relativo à debilidade estética no cálculo da indenização do seguro DPVAT.

A sentença considerou que o dano estético não encontra amparo na cobertura securitária, todavia, esse entendimento merece reforma sob a ótica da funcionalidade orgânica.

Do ponto de vista técnico-jurídico, a debilidade estética na região facial, especialmente quando decorrente da perda traumática de dentes incisivos superiores em menor de doze anos, possui natureza intrinsecamente funcional.

Isso porque, os elementos dentários não servem apenas à trituração mecânica de alimentos; são componentes estruturantes do crescimento ósseo facial e peças fundamentais para a correta articulação fonética e para a integridade biopsicossocial do indivíduo.

Nesse sentido, vale citar precedente desta egrégia Corte de Justiça, no qual restou estabelecido que a perda de dentes permanentes não deve ser confundida com mero dano cosmético, uma vez que gera alterações funcionais significativas no sorriso e na conversação.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – FRATURA SOFRIDA NOS DENTES – AUSENCIA DE DANO MERAMENTE ESTÉTICO – PERICIA DO DML – DEBILIDADE NAS FUNÇÕES MASTIGATÓRIA, FONÉTICA E ESTÉTICA DOS DENTES – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – PAGAMENTO EFETUADO NA VIA ADMINISTRATIVA – COMPROVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – NECESSÁRIA DEDUÇÃO DO VALOR JÁ PAGO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1) Apesar de uma fratura nos dentes ser considerada, na maioria das vezes, um dano meramente estético, a perícia realizada pelo Departamento Médico Legal – DML constatou que do acidente sofrido pelo demandante ao ser atropelado por um ônibus quando se deslocava de bicicleta resultou debilidade nas funções mastigatória, fonética e estética de seus dentes. [...] 3) A perda de dentes permanentes, principalmente os superiores, resulta em alterações significativas nas funções mastigatória e fonética do indivíduo, além de comprometer a estética buco-facial durante o sorriso e a conversação, não devendo ser confundida com mero dano estético.
[...] (TJES; AC 0028021-86.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julg. 08/02/2022; DJES 25/02/2022)

No caso de uma criança, as implicações são severas, afetando a autoestima e a expressão da personalidade durante uma fase crucial de desenvolvimento.

O laudo pericial oficial (Id. 17349355) atestou déficit na função estética dos dentes, o que, em conjunto com as funções mastigatória e fonética, compromete a higidez do sistema estomatognático.

Dessa forma, somando-se as debilidades atestadas (10% de mastigação, 25% de fonética e 25% de estética funcional), alcança-se o patamar de 60% de comprometimento de órgãos e estruturas craniofaciais.

Tendo como base o teto de R$ 13.500,00, a indenização devida deve ser majorada para R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), valor que reflete com maior precisão a gravidade das sequelas sofridas.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele dou provimento
para majorar a indenização para o montante total de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).

APELAÇÃO DE TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

De início, a seguradora articula a inaplicabilidade da Lei n. 11.945/09, defendendo que o cálculo deveria observar estritamente o salário mínimo da época do sinistro (dezembro de 2008).

Embora o fato gerador seja anterior à lei que sistematizou as tabelas, o dever legal de indenizar de forma proporcional ao grau de invalidez já era norma consolidada no ordenamento, inclusive sob o amparo da Súmula 474 do STJ.

Ademais, o teto de R$ 13.500,00 já vigia integralmente desde a edição da Lei n. 11.482/07, não havendo que se falar em vinculação ao salário mínimo após a mencionada alteração legislativa, sob pena de violação à proibição constitucional de vinculação deste para fins de indexação.

A tese recursal de que a perda dentária e o dano estético não possuem cobertura securitária também carece de suporte jurídico válido, porquanto a debilidade funcional resultante da avulsão dentária e da fratura de tábua óssea é inconteste, conforme provado pericialmente, e acarreta prejuízos perenes à saúde e à dignidade da vítima.

Com efeito, a tentativa da seguradora de reduzir o dano a viés puramente acessório ou superficial ignora que a integridade da face é componente indissociável da saúde global do indivíduo, devendo o seguro obrigatório cumprir sua função social de reparar danos pessoais de natureza grave.

Quanto aos consectários legais, devem ser mantida a aplicação da correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ, e a incidência de juros de mora a partir da citação, conforme a Súmula 426 do STJ.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso e
a ele
nego provimento
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.